Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. PEDIDO NÃO CONHECIDO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/filho contra sentença que, nos autos da ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu/genitor ao pagamento de obrigação alimentar no valor correspondente a 18% (dezoito por cento) dos seus rendimentos, acrescido da obrigação de manter o alimentando como beneficiário do plano de saúde custeado pelo empregador.
2. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, o apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Pedido não conhecido.
3. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
4. As necessidades do filho que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Em razão da presunção das necessidades materiais do alimentando, que ainda não atingiu a maioridade civil, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais considerada na sentença, levando-se em consideração a idade, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserido.
5. Se os alimentos provisórios foram fixados no valor correspondente a 12% (doze por cento) dos rendimentos do alimentante e este também assumiu a obrigação pelo custeio das mensalidades escolares e das aulas de futebol, além da manutenção do alimentando como beneficiário do plano de saúde custeado pelo empregador, fixar obrigação alimentar correspondente a 18% (dezoito por cento) dos rendimentos do alimentante acrescida apenas da obrigação de manutenção do alimentando como beneficiário do plano de saúde representa uma redução dos alimentos prestados ao alimentando.
6. Da análise dos autos, verifica-se que o genitor se encontra em idade produtiva e exerce atividade remunerada formal com renda mensal bruta que supera R$17.000,00 (dezessete mil reais), o que demonstra a possibilidade de prestar os alimentos pretendidos pelo alimentando.
7. No particular, destaca-se que o alimentante tem outra filha a quem presta alimentos no valor correspondente a 23% (vinte e três por cento) dos seus rendimentos. Nesse contexto, deve ser observado o disposto no art. 227, § 6o, da CRFB e no art. 1.596 do CC, que dispõem sobre a isonomia entre os filhos. Parecer do Ministério Público.
8. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a fixação da obrigação alimentar na forma pretendida pelo alimentando exorbita as possibilidades financeiras do alimentante, deve ser reformada a r. sentença recorrida, a fim de que se alcance justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e a isonomia entre os filhos, para condenar o apelado/réu ao pagamento de obrigação alimentar em favor do apelante/autor no valor correspondente a 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência), acrescida da obrigação de manter o alimentando como beneficiário do plano de saúde custeado pelo empregador.
9. Recurso parcialmente conhecido e provido.